Tribunal: TJSP
Processo: 0001416-91.2015.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001416-
91.2015.8.26.0514, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JOSÉ ALVES
INOSHITA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-91.2015.8.26.0514 -Voto no 22.156 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0001416-91.2015.8.26.0514
Apelante: JOSÉ ALVES INOSHITA JÚNIOR
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DANIELA FARIA ROMANO
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE INDAIATUBA
Voto no 22.156
Apelação. Crimes de roubo majorado, e de corrupção de menores.
Reconhecimento da colaboração premiada. Não cabimento.
Afastamento da pena de multa aplicada ao crime de corrupção de
menores. Necessidade. Parcial provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.252), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.252/255 na qual
foi condenado, em concurso material (artigo 69,
“caput”, do Código Penal), às penas de: 1. 06 (seis)
anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de roubo majorado (artigo 157, § 2°, incisos I e II,
do Código Penal); 2. 01 (um) ano, 02 (dois) meses e
12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 12 (doze) dias-multa, calculados no
mínimo legal, pela acusação, em concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-91.2015.8.26.0514 -Voto no 22.156 - MC
3
(artigo 70, “caput”, do Código Penal), de três
crimes de corrupção de menores (artigo 244-B,
“caput”, da Lei no 8.069/90). Pretende a diminuição
das penas (fls.279/281).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por
seu não provimento (fls.285/287).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso
(fls.295/298).
É o relatório.
Convincente em parte o recurso, mas
por fundamento diverso.
Não há questionamentos em relação à
autoria e à materialidade porque o Réu condenado não
recorreu da Sentença nesse sentido; portanto, limita-
se
em respeito ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum a análise recursal aos demais
temas trazidos pela Defesa, como já assentou o
Superior Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel.
Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):
“3.
Efeito
devolutivo
dos
recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da atuação do
órgão judicante ad quem aos contornos traçados na
insurgência
recursal.
Medida
que
mantém
hígidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-91.2015.8.26.0514 -Voto no 22.156 - MC
4
princípios basilares da Justiça: da inércia jurisdicional, da
igualdade processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum
quantum
appellatum tem regência sobre o âmbito recursal penal, a
fim de coibir manifestações extra , citra ou ultra petita ”.
Não há como reduzir a sanção penal
pelo reconhecimento de suposta colaboração premiada
(Lei no 12.850/13), porque: 1. o ato deve ser
proposto, negociado e reduzido a termo, o que aqui
não ocorreu; 2. deve revelar fatos importantes para
desmantelar
uma
organização
criminosa,
e
não
coautoria de crimes em série; 3. o Réu se enquadra
apenas e tão somente na atenuante genérica prevista
no artigo 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal
(a qual foi reconhecida e aplicada, reduzindo a pena-
base ao mínimo legal
Súmula no 231 do Superior
Tribunal de Justiça), pois nada mais fez do que
endossar a segura prova já produzida.
Por outro lado, deve ser excluída a
pena de multa fixada para os crimes de corrupção de
menores, observado que esta sanção não está contida
no preceito secundário do tipo penal.
Por fim, ininteligível é o pedido
da Procuradoria Geral no sentido de se afastar a
majorante do concurso de agentes, pois, embora a
vítima não tenha mencionado tal fato em sua
declaração, o Réu afirmou que praticou o crime com
mais dois adolescentes os quais foram responsáveis
por levá-lo em motocicletas ao local do fato, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001416-91.2015.8.26.0514 -Voto no 22.156 - MC
5
como dar guarida até o completo sucesso da
empreitada. Tanto é assim que a condenação se deu -
e corretamente - também pelos crimes de corrupção de
menores, e condenação pelo crime de roubo com a
majorante do concurso de agentes (situações de
mérito, aliás, expressamente excluídas da devolução
recursal).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso apenas para excluir a pena de
multa dos três crimes de corrupção de menores
(artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90).
ZORZI ROCHA
RELATOR